Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-03182
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-03-08
Data de publicação: 2006-03-08

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2005/3182
Acusados :
Anselmo Lisboa de Oliveira
Fábio Luís Pereira da Silva
Emílio Lisboa de Oliveria
Luís Fernando Pereira da Silva
Ementa:
Não prestação de informações obrigatórias, resultando no registro de
companhia
aberta
desatualizado
e
descumprimento
reiterado
das
disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/92, em
infração ao disposto no artigo 6o dessa Instrução. Multa
Imputação de infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei no
6.404/76. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1) Aplicar a pena pecuniária de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) para o acusado Anselmo Lisboa de Oliveira, diretor de Relações com
Investidores da Labo Eletrônica S.A, pelo descumprimento reiterado das
disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em
infração ao disposto no artigo 6o da mesma instrução,
2) Absolver os senhores Fábio Luís Pereira da Silva e Emílio Lisboa de Oliveira,
membros do Conselho de Administração, e o senhor Luís Fernando Pereira da
Silva, diretor, das imputações de infração ao artigo 153 da Lei no 6.404/76 e de
descumprimento reiterado das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional -CRSFN, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Não compareceram à sessão de julgamento nem os acusados nem os seus representantes legais.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa,
Sergio Weguelin e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 08 de março de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1/6

Senhores Membros do Colegiado,

01. Trata-se de Termo de Acusação formulado pela Superintendente de Relações com Empresas - SEP, destinado a
apurar a responsabilidade dos Srs. Anselmo Lisboa de Oliveira, Fábio Luís Pereira da Silva, Emílio Lisboa de Oliveira
e Luís Fernando Pereira da Silva, administradores da LABO ELETRÔNICA S.A., por não terem mantido o registro da
companhia aberta atualizado.

DOS FATOS
03. A LABO ELETRÔNICA fez parte de três relações publicadas (em janeiro e julho de 2004, e janeiro de 2005), nos
termos Deliberação CVM no 178/95, juntamente com as companhias abertas que se encontravam inadimplentes há
mais de 6 (seis) meses quanto à divulgação de informações obrigatórias ao mercado, notadamente aquelas previstas
no artigo 16 da Instrução CVM no202/93 (fls. 03-05, 06-08 e 09-12).

04. Foi encaminhado à companhia o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/no 028/04 (fl. 13-14), de 13.02.04, solicitando a
manifestação quanto ao cancelamento, em 22.01.04, pela Bolsa de valores de São Paulo -BOVESPA, do registro para
negociação de seus valores mobiliários naquela Bolsa, bem como informações quanto as correspondências (fls. 15-
18) enviadas à companhia pela CBLC e pela BOVESPA, ambas referentes a não prestação de informações
obrigatórias. Nesse ofício, também foram solicitadas as cópias de todas as atas de assembléias gerais e reuniões do
conselho de administração realizadas entre 2000 e 2004.

05. Segundo o que consta do item 7 do Termo de Acusação (fl. 95), a LABO ELETRÔNICA também foi alertada,
conforme termos do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 028/04 (fls.13/14) da (i) desatualização quanto ao encaminhamento
dos formulários ITR, DFP e IAN, por mais de 6 (seis) meses e (ii) que, além da aplicação de multa cominatória,
prevista no art. 18 da Instrução em questão, fica a companhia sujeita à instauração de processo administrativo para
apurar a responsabilidade dos seus administradores pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, infração essa considerada como grave pelo art. 19 da citada Instrução.

6. Tendo em vista que a LABO não encaminhou resposta às solicitações contidas no OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/no
028/040, a SEP encaminhou ofício à Junta Comercial do Estado de São Paulo solicitando que fosse
encaminhada a ficha cadastral da empresa, bem como cópias de todas as atas de assembléias gerais,
reuniões do conselho de administração e de diretoria, arquivadas pela companhia naquela Junta.

7. Segundo o que está consignado no item 9 do Termo de Acusação, o exame da ficha cadastral encaminhada
pela JUCESPA, em 30.09.04, permitiu verificar que (fls. 23-76):
a- a última ata de AGO arquivada foi a ocorrida em 30.04.01, na qual foram eleitos como membros do
Conselho de Administração os Srs. Fabio Luis Pereira da Silva e Emílio Lisboa de Oliveira e como
Presidente deste Conselho, o Sr. Anselmo Lisboa de Oliveira;
b- na Reunião do Conselho de Administração de 30.04.01, Anselmo Lisboa de Oliveira e Luis Fernando
Pereira da Silva foram eleitos como diretores (sem designação específica);
c- não há referência à existência de outras atas de Reunião do Conselho de Administração relativas aos
anos de 2001 e 2002 ou evidência da existência de renúncias ou destituições nesse período;
d- na Reunião do Conselho de Administração, datada de 30.04.03, consta que Anselmo Lisboa de
Oliveira e Luis Fernando Pereira da Silva foram reeleitos como diretores (sem designação específica);
e- na última ata de Reunião do Conselho de Administração arquivada, de 02.06.03, consta referência à
destituição/renúncia de Luis Fernando Pereira da Silva ocupando o cargo de diretor (sem designação
específica); e
2/6

f- o exame dessas informações foi feito com base no sistema SAF/IAN e informações enviadas pela
Junta Comercial.
DA CONCLUSÃO
08. Sobre a desatualização do registro de companhia aberta da LABO ELETRÔNICA S.A., a SEP destaca, no item 10
do Termo de Acusação, que os documentos, a seguir discriminados, estavam pendentes de encaminhamento,
conforme disposto nos incisos I, II, IV e VIII do art. 16 da Instrução CVM no 202/03:
a. Demonstrações Financeiras (DF) referentes aos exercícios findos em 31.12.02, 31.12.03 e 31.12.04;
b. Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) referentes aos exercícios findos em 31.12.02, 31.12.03 e
31.12.04;
a. Informações Anuais (IAN) referentes aos exercícios findos em 31.12.02 e 31.12.03; e
c. Informações Trimestrais (ITR) referentes aos trimestres findos em 31.03.03, 30.06.03, 30.09.03, 31.03.04,
30.06.04, 30.09.04 e 31.03.05.
09. Está ressaltado, também, que a companhia jamais enviou qualquer outro documento pelo Sistema de Informações
Periódicas e Eventuais (IPE).

10. Do exame das informações encaminhadas pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, das informações
fornecidas no formulário IAN referente a 31.12.01, bem como o constante no Estatuto da LABO ELETRÔNICA, levou,
conforme consignado no item 15 do Termo de Acusação, a SEP a concluir que foram as seguintes as pessoas que
atuaram como administradores da companhia (fls. 78-88):
Anselmo Lisboa de Oliveira foi eleito presidente do Conselho de Administração na AGO realizada em 30.04.01,
eleito diretor na Reunião do Conselho de Administração realizada na mesma data, e reeleito na reunião de
30.04.03. Todas as eleições para um mandato de 2 anos, inclusive, em obediência ao Estatuto da companhia;
Fábio Luis Pereira da Silva foi eleito membro do Conselho de Administração na AGO realizada em 30.04.01,
para um mandato de 2 anos;
Emílio Lisboa de Oliveira foi eleito membro do Conselho de Administração na AGO realizada em 30.04.01, para
um mandato de 2 anos;
Luis Fernando Pereira da Silva foi eleito diretor na Reunião do Conselho de Administração realizada em
30.04.01, e reeleito na RCA de 30.04.03 (ambos para um mandato de 2 anos), constando sua
destituição/renúncia na ata da RCA realizada em 02.06.03.
11. Não foi verificado ter havido qualquer outra destituição ou renúncia de qualquer administrador, além da ocorrida
com o Sr. Luis Fernando Pereira da Silva, valendo ressaltar que no centro de consultas da CVM, não foram
localizados outros documentos societários da LABO ELETRÔNICA.
12. A SEP concluiu sua acusação (item 17 do Termo de Acusação) ressaltando que, conforme o disposto no §4o do
art. 150 da Lei 6.404/76 e do art. 15 do Estatuto Social da companhia, o prazo de gestão dos membros do Conselho
de Administração se estende até a investidura dos novos administradores eleitos, e, por esta razão, mesmo após o
vencimento de seus mandatos, em 30.04.03, - os conselheiros Fabio Luis Pereira da Silva e Emílio Lisboa de Oliveira
e, em 30.04.05 – o conselheiro Anselmo Lisboa de Oliveira, continuaram com as responsabilidades inerentes ao cargo
para o qual foram eleitos.

13. Por fim, está ressaltado que, de acordo com as informações cadastrais da LABO ELETRÔNICA S.A. disponíveis
na CVM, o cargo de Diretor de Relações com Investidores da companhia era exercido por Anselmo Lisboa de Oliveira
(fls. 89).

DAS RESPONSABILIDADES
3/6

14. Em função do exposto, a Superintendente de Relações com Empresas propôs a responsabilização das seguintes
pessoas (fl. 99):
Anselmo Lisboa de Oliveira, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da LABO ELETRÔNICA
S.A., pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no
202/93, em infração ao disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro de
companhia aberta da referida companhia;
Fábio Luís Pereira da Silva, na qualidade de membro do Conselho de Administração, pelo descumprimento
reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao seu dever
de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 daquela Instrução;
Emílio Lisboa de Oliveira, na qualidade de membro do Conselho de Administração, pelo descumprimento
reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao seu dever
de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 daquela Instrução; e
Luís Fernando Pereira da Silva, na qualidade de Diretor, pelo descumprimento reiterado das disposições
contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao seu dever de diligência previsto no
art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 daquela Instrução, até sua destituição/renúncia
do cargo de diretor que consta na ata da RCA realizada em 02.06.03.
15. Cumpre ressaltar que, apesar de terem sido devidamente intimados e terem solicitado dilação de prazo, nenhum
dos indiciados apresentou defesa.

É o Relatório.
Rio de Janeiro, 8 de março de 2006
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

VOTO
01. Os administradores da LABO ELETRÔNICA S.A. foram responsabilizados pelas seguintes imputações:
i. Sr. Anselmo Lisboa de Oliveira, diretor de Relações com Investidores, por infração ao disposto no artigo 6o da
Instrução CVM no 202/93, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da
mesma Instrução, e
ii. Srs. Fábio Luís Pereira da Silva e Emílio Lisboa de Oliveira, membros do Conselho de Administração, e
Sr. Luís Fernando Pereira da Silva, diretor, por infração ao artigo 153 da Lei no 6.404/76, pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93,
tendo em vista o disposto no art. 18 da aludida Instrução.
02. Nesse passo, deve ser ressaltada a importância que o ocupante do cargo de Diretor de Relações com
Investidores de uma companhia aberta representa para o mercado de valores mobiliários, pois é sua a
responsabilidades de assegurar aos acionistas e aos investidores em geral a disponibilização, em tempo hábil, de
forma eficiente e razoável, de todas as informações que dizem respeito à companhia.
03. O artigo 6o da Instrução CVM no 202/96 dispõe que o diretor de relações com investidores é responsável pela
prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou
mercado de balcão organizado, a essas entidades, devendo manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e
17).
04. A aludida Instrução também estabeleceu os procedimentos para a atualização do registro de companhias abertas,
elencando as informações periódicas e eventuais que devem ser prestadas por uma companhia aberta. É neste
contexto que as disposições contidas na Instrução no 202/93, notadamente no que diz respeito aos arts. 13, 16 e 17,
devem ser interpretadas.
4/6

05. De fato, no caso ora em apreciação, a desorganização e a displicência experimentadas pela Companhia, no que
diz respeito à prestação de informações ao mercado, deve ser alvo de reprovação.
06. Está fartamente comprovado nos autos que a companhia deixou de prestar uma série de informações previstas na
Instrução no 202/93, a saber:
a. Demonstrações Financeiras (DF) referentes aos exercícios findos em 31.12.02, 31.12.03 e 31.12.04;
b. Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) referentes aos exercícios findos em 31.12.02, 31.12.03 e
31.12.04;
c. Informações Anuais (IAN) referentes aos exercícios findos em 31.12.02 e 31.12.03; e,
d. Informações Trimestrais (ITR) referentes aos trimestres findos em 31.03.03, 30.06.03, 30.09.03, 31.03.04,
30.06.04, 30.09.04 e 31.03.05.
7. Pelas razões expostas, deve o Sr. Anselmo Lisboa de Oliveira, diretor de Relações com Investidores da LABO
ELETRÔNICA S.A., no período em que as informações deixaram de ser prestadas, ser responsabilizado pelos fatos.
8. No que diz respeito aos demais administradores da LABO ELETRÔNICA S.A., Srs. Srs. Fábio Luís Pereira da Silva
e Emílio Lisboa de Oliveira, membros do Conselho de Administração, e Sr. Luís Fernando Pereira da Silva, diretor,
sobre os quais pesa a imputação de responsabilidade por infração ao artigo 153 da Lei no 6.404/76, em razão do
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, entendo que
deva ser afastada a acusação formulada.
9. Nesse passo, ressalto que o Colegiado, em recente julgamento no âmbito do PAS CVM No RJ-2005-2933 1, cujo
relator foi o Ilustre Diretor, Dr. Pedro Oliva Marcílio de Souza, manifestou-se no sentido de que o art. 6o da Instrução
202/93, atribui a responsabilidade pelo envio das informações apenas ao DRI. Ocorre que o Termo de Acusação
imputou a não entrega das informações a todos os administradores indiciados, sob o argumento de descumprimento
do dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76.
10. Conforme ressaltado naquela oportunidade, fica claro que o comando expresso Instrução CVM no 202/93 contém
destinatário definido: o Diretor de Relações com Investidores.
11. De outro lado, o descumprimento do dever de diligência por parte dos membros do conselho de administração e
demais diretores configura o cometimento de ilícito diverso, com requisitos próprios, não devendo ser confundidas
essas responsabilidades.
CONCLUSÃO
12. Em vista de todo o exposto, voto pela aplicação de multa pecuniária no valor de R$ 25.000,00 ao Sr. Anselmo
Lisboa de Oliveira, diretor de Relações com Investidores da LABO ELETRÔNICA S.A por infração ao disposto no
artigo 6o da Instrução CVM no 202/93, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos artigos 13, 16 e
17 da mesma Instrução.
13. Por fim, proponho a absolvição dos Srs. Fábio Luís Pereira da Silva e Emílio Lisboa de Oliveira, membros do
Conselho de Administração, e do Sr. Luís Fernando Pereira da Silva, diretor, por infração ao artigo 153 da Lei no
6.404/76, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93,
tendo em vista o disposto no art. 18 da aludida Instrução.
Rio de Janeiro, 8 de março de 2006.

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1Julgamento realizado em 11.01.2006.
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2005/3182, realizada no dia 08 de março de 2006.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor presidente.
5/6

Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Sergio Eduardo Weguelin Vieira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2005/3183, realizada no do dia 08 de março de 2006.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator, senhor presidente.

Sergio Eduardo Weguelin Vieira
Diretor
Voto proferido pelo presidente da sessão, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2005/3182, realizada no do dia 08 de março de 2006.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, informando que o
acusado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM
interporá ao mesmo Conselho recurso de ofício no tocante às absolvições proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
6/6